Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VALOR DEVIDO. PACTA SUND SERVANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECIPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse: Ação de consignação em pagamento em que o autor requereu o depósito consignado de quantia deduzidos do montante obtido pelo êxito de ação judicial devidos a requerida.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a quitação parcial da obrigação, considerando que o depósito realizado pelo requerente foi feito a menor, devendo a quantia ser complementada pelo demandante. 1.1. Em sua apelação, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que, conforme demonstrado pelos cálculos do TJDFT, do valor total de R$ 3.506,96, cabe à apelada apenas o valor de R$ 1.644,18. Afirma que deve ser subtraído em favor do recorrente, como crédito, 20% da primeira ação e da segunda ação, mais dez parcelas de R$ 46,00, totalizando o valor de R$1.862,78. Por fim, requer a inversão dos honorários de sucumbência.
2. Do mérito. 2.1. Ao que se observa dos contratos havidos entre as partes, há expressa cláusula da forma de pagamento da prestação do serviço advocatício. 2.2. Da leitura da cláusula que versa sobre a forma de pagamento, é se verificar que o valor de 20%, tanto no primeiro contrato quanto no segundo, refere-se ao caso de êxito na ação. Ou seja, se houver procedência total ou parcial da demanda. A primeira ação foi julgada extinta sem resolução do mérito. Assim, não há se falar em cobrança referente a 20% do êxito da ação, porque êxito não houve. 2.3. Dessa forma, na ausência de cláusula expressa sobre a forma de pagamento dos honorários quando a demanda é extinta sem resolução do mérito, vale o que será acordado entre as partes posteriormente ao resultado. 2.4. Houve acordo posterior no sentido da ré pagar ao autor o valor de 10% (dez por cento) sobre R$ 3.500,00 (R$ 350,00) referente à primeira ação, mais 20% sobre R$ 3.500,00 (perdida por culpa da ré) quanto à segunda ação (R$ 700,00), mais dez parcelas de R$ 46,00. Dessa forma, a sentença não merece reforma neste ponto.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Uma vez estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora fica responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência do advogado do réu, sendo este, por sua vez, responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência ao advogado do autor. 3.2. Correto o magistrado que fixou os honorários advocatícios na sucumbência recíproca.
4. Apelo improvido.